Tribunal: STF
Processo: HC 165704
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de pedido de extensão formulado por Luana Ferreira Lima.



    A requerente afirma que foi presa em flagrante por tráfico de drogas e possui uma filha de seis anos de idade que depende de seus cuidados, razão por que tem direito à extensão da decisão proferida neste writ.



    Alega que o Juízo de primeiro grau, o Tribunal de Justiça e o Superior Tribunal de Justiça indeferiram o pedido ou dele não conheceram.



    Requer, assim, a conversão da prisão preventiva em domiciliar.



    É o relatório.



    Decido.



    O pedido não tem nenhuma relação com o quanto decidido neste writ, mas no HC 143.641/SP. 



    É dizer: a requerente não preenche os requisitos para obter a extensão de uma decisão favorável no HC 165.704, porquanto este é destinado a pais (homens) de crianças menores de 12 anos e/ou com deficiência.



    Também não é o caso da concessão da ordem de ofício, porquanto “informou que reside na companhia de sua mãe, padrasto e irmão e, por ocasião do flagrante, não estava dispensando os cuidados da filha, tudo a demonstrar que não tem sob sua responsabilidade exclusiva a filha.” (eDOC 1.569, p. 8)



    Ante o exposto, não conheço do pedido de extensão.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de março de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente